Tribunal: TJPA
Processo: 0030520-78.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5555 - Crime Tentado
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0030520-78.2016.8.14.0401

APELANTE: CARLITO RAMOS DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 121, §2°, INCISO I, C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGADA DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTA PARTE.
A interposição de nova apelação pelo mesmo fundamento encontra óbice na disposição do art. 593, §3°, do Código de Processo Penal, que impede a interposição de segunda apelação pelo mesmo motivo, independente da parte que tenha exercido, anteriormente, o direito recursal.
PRETENDIDA REANÁLISE DA PENA BASE, PARA QUE SEJA ESTA IMPOSTA EM IMPORTE MENOR. TESE IMPROCEDENTE.
Pena base devidamente imposta. Circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu fundamentadas de forma idônea e dentro de todos os parâmetros legais que o caso exige.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso em parte e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Carlito Ramos da Costa
,
por meio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 12 (doze) anos de reclusão, pela prática da conduta tipificada no
artigo 121, § 2º, I, c/c art. 14, II, todos do
Código Penal Brasileiro
, devendo a pena ser cumprida inicialmente me regime fechado
.

Narra a denúncia
que no dia 26.10.2016 a vítima se encontrava em via pública quando foi interceptada pelo acusado que lhe indagou acerca de uma acusação feita por esta contra o mesmo da prática de crime de estupro e em seguida, na posse de uma arma branca,
atingiu a parte ofendida com várias facadas
, empreendendo fuga ao final, no entanto, o mesmo foi preso em flagrante, chegando a ser linchado por populares.

O acusado foi pronunciado e submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri Popular, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I c/c art. 14, II do CP. Perante o Tribunal do Júri, tendo o Conselho de Sentença acatado a tese defensiva e desclassificado o crime de tentativa de homicídio para lesão corporal de natureza gravíssima (art. 129, § 2º, IV do CPB), condenando-o a pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime semiaberto.

Inconformado com essa decisão, o
Parquet
recorreu, argumentado, em suas razões recusais, que a decisão dos jurados foi totalmente contrária às provas dos autos, devendo ser anulada e submetido o denunciado a novo julgamento.

Distribuído esse recurso nesta Corte Superior, coube a mim a relatoria e, em julgamento perante a 3ª Turma de Direito Penal deste Tribunal de Justiça, Dei provimento ao apelo, anulando a decisão combatida e determinando que o denunciado, Carlito Ramos da Costa, fosse submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

Instruído novamente o processo junto ao Júri Popular, o Conselho de Sentença proferiu decisão de mérito, condenado o réu à pena de 12 anos de reclusão em regime fechado, por violar o art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, II do CP.

Irresignado com essa decisão, o denunciado apelou, ID 8708230, aduzindo em suas razões recursais que
a decisão guerreada deverá ser anulada, pois contrária às provas produzidas no processo. De forma subsidiária, requer a reanálise da pena base, para que esta seja fixada em seu mínimo permitido em lei.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se,
em preliminar
, pelo não conhecimento do presente apelo, artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, por já ter sido dado provimento, anteriormente, a recurso de apelação do Ministério Público com o mesmo fundamento (decisão contrária às provas dos autos).

No mérito
, requer o improvimento total do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, opina pelo conhecimento parcial do recurso de apelação e, no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

A

presente apelação não merece ser conhecida em parte, face à vedação imposta
na parte final do art. 593, § 3º
do

Estatuto Processual Penal, seja por um imperativo da lei, seja por coerência sistemática do ordenamento, uma vez que tal proibição impede que o recurso se torne um instrumento repetitivo, insatisfatório, originário de sucessivos veredictos.

Assim, tratando-se de segundo julgamento pelo Júri, sendo o primeiro anulado em razão de apelo ministerial, ID 8708214, pág. 1/4, fundamentado na contrariedade da decisão à prova dos autos, não é admitido novo recurso com a mesma alegação, ainda que, desta vez, formulado pela defesa.

No presente caso, por unanimidade de votos, a Egrégia
3ª Turma de Direito Penal deste Tribunal de Justiça
, deu provimento ao apelo ministerial para submeter o réu a novo julgamento (Acórdão de ID 8708217), com base na letra “d” do inciso III do art. 593, CPP. Daí se infere que, uma vez anulado o julgamento por ser a decisão do júri contrária à prova dos autos, como se deu no caso vertente, ficam impedidas as partes, tanto a acusação como a defesa, de interpor nova apelação com o mesmo fundamento em relação ao resultado do novo júri, seja ele condenatório ou absolutório e independente da parte que tenha recorrido no tocante ao primeiro júri.

O discurso doutrinário é firme nesse sentido, conforme aduz Damásio E. de Jesus:
"A expressão pelo mesmo motivo há de entender-se como pelo mesmo fundamento. Não se permite segunda apelação pelo mesmo motivo, pelo mesmo fundamento, o de ser a decisão manifestamente contrária à prova dos autos"
(STF, RTJ 45/44). No mesmo sentido: STF, RTJ 114/408; TJSP, ACrim 95.973, RT 672/310. (in Código de Processo Penal Anotado, 6ª edição em CD-Rom, 2001, Editora Saraiva).

Este Tribunal de Justiça já decidiu dessa forma em outros julgados.

“EMENTA: TRIBUNAL DO JÚRI DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS SEGUNDA APELAÇÃO PELO MESMO MOTIVO INVIABILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 593 § 3.º DO CPP NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I - A presente apelação não merece ser conhecida, face à vedação imposta na parte final do art. 593, § 3º do Estatuto Processual Penal, seja por um imperativo da lei, seja por coerência sistemática do ordenamento, uma vez que tal proibição impede que os recursos tornem-se um instrumento repetitivo, insatisfatório, originário de sucessivos veredictos. Assim, tratando-se de segundo julgamento pelo Júri, sendo o primeiro anulado em razão de apelo ministerial, fundamentado na contrariedade da decisão à prova dos autos, não é admitido novo recurso com a mesma alegação, ainda que, desta vez, formulado pela defesa, incluindo, nesse contexto, questão relativa à qualificadora do homicídio pelo modo de execução. II - Inviabilidade legal para a interposição do segundo recurso pelo mesmo fundamento. RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME” (TJ-PA - APL: 00170152720008140401 BELÉM, Relator: BRIGIDA GONCALVES DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/08/2008, 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 22/08/2008)

Também nesse sentido já se pronunciou o STJ:

“APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - ART 121, §2°, I, III E IV, DO CPB - SEGUNDA APELAÇÃO PELO MESMO MOTIVO: CONTRADIÇÃO DOS QUESITOS - INADMISSIBILIDADE - APELO NÃO CONHECIDO - INTELIGÊNCIA DO ART. 593, §3°, DO CPP. 1.
A interposição de nova apelação pelo mesmo fundamento encontra óbice na disposição do art. 593, §3°, do Código de Processo Penal, que impede a interposição de segunda apelação pelo mesmo motivo
, independente da parte que tenha exercido, anteriormente, o direito recursal, seja a segunda decisão idêntica ou inversa à primeira, já anulada. 2. In casu, acolho a preliminar suscitada em contrarrazões para não conhecer do recurso ante a vedação legal contida no art. 593, §3°, do CPP. V.V.: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - IMPROCEDÊNCIA - SEGUNDO RECURSO INTERPOSTO POR NULIDADE ENTRE OS QUESITOS - CONHECIMENTO NECESSÁRIO. I -A vedação prevista no art. 593, § 3°, do CPP, é exclusiva à interposição de segunda apelação baseada na alínea d, do inciso III, daquele dispositivo.” (STJ. RECURSO ESPECIAL Nº 1.720.277 - MG. Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura. Data de julgamento: 1º/08/2018)
Grifei e destaquei

Logo,
não conheço do apelo no que tange a essa tese levantada
.

Assim, atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço somente em parte do recurso interposto.

DA PRETENDIDA REANÁLISE DA PENA BASE
.

Requer a defesa a reanálise da pena base, para que esta seja fixada em seu mínimo permitido em lei.

A pena base foi imposta pelo juízo a quo, à ID 8708224, nos seguintes termos
:

“A pena cominada ao crime de Tentativa de Homicídio Qualificado é de 12 a 30 anos de reclusão, diminuída de um a dois terços.

Considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro, o réu CARLITO RAMOS DA COSTA agiu com culpabilidade em grau máximo, com intensidade de dolo, uma vez que atingiu a vítima com seis facadas, conforme laudo de Lesão Corporal de fls. 113 dos autos, possui antecedentes criminais, sendo, estupro de vulnerável, crime pelo qual já recebera condenação; é tecnicamente primário na forma da lei; possui personalidade não avaliada nos autos, mas a meu ver, pessoa que demonstrou agressividade e frieza no cometimento do delito; conduta social não avaliada nos autos, contudo, pode-se afirmar que o réu, no momento em que se sentiu ameaçado de ter sua reputação maculada, não buscou outra alternativa menos gravosa, propondo-se desde logo em cometer um crime, não buscando resolver a suposta ofensa por outro meio mais sociável, fatores que demonstram a inadequação para viver em sociedade; os motivos, conforme apurado na instrução processual, o delito ocorreu em virtude de que a vítima estaria tentando fazer com que o réu fosse processado pelo suposto crime que teria cometido contra sua filha menor de idade, as circunstâncias, pode-se afirmar que a vítima foi atacada covardemente, em plena luz do dia, no início da manhã, em via pública, na presença de muitos transeuntes; as consequências do crime lhe são desfavoráveis, sobretudo diante das lesões praticadas na vítima, deixando sequelas físicas, emocionais e estéticas, como demonstrado através do laudo de lesão corporal de fls. 113 dos autos; comportamento da vítima, considero que a vítima não concorreu para a prática do crime, assim, fixo a PENA-BASE em 20 (vinte) anos de reclusão, contra o réu CARLITO RAMOS DA COSTA.

As circunstâncias judiciais previstas no artigo 59,
caput
, do Código Penal Brasileiro, darão fundamento para o magistrado, ao analisá-las, estipular a pena-base, quando da dosimetria da pena, partindo daí para as demais fases do critério trifásico da dosimetria.

O legislador ao editar a norma constante no artigo 59 do CP, não tratou de estipular qualquer critério matemático específico, qualquer percentual atribuído a cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas nele, ficando a cargo do Magistrado, ao analisar o caso concreto, averiguar o quão de valoração será dada a cada uma, não significando que todas elas terão o mesmo valor, podendo existir, repito, na análise de uma situação fática determinada, valoração maior a uma e menor a outra, não existindo, nesse aspecto, qualquer falha ou omissão do juiz, e sim, existirá mera discricionariedade vinculada do Magistrado,
inclusive, caso valorada apenas uma circunstância judicial em desfavor do réu, já é motivo suficiente para a elevação da pena além de seu mínimo legal
.

Assim, analisando a dosimetria acima exposta, vejo que esta foi formulada dentro dos parâmetros legais impostos no art. 59 e ss do CPB, vindo o magistrado julgador a dosar a pena base apenas em 20 anos de reclusão, pois averiguada mais de uma circunstância judicial desfavorável ao apelante, e todas elas muito bem fundamentadas, para que pudesse ser imposta essa pena inicial no quantum acima citado.

Logo, entendo que a pena base imposta pelo juízo a quo não merece qualquer reparo, devendo pertencer no quantum arbitrado, já que devidamente fundamentada e dosada de forma justa e proporcional com o caso em questão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
em parte do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 14/05/2024